Tribunal: STF
Processo: ARE 1465496
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COMETIDO CONTRA MULHER EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À MATERIALIDADE E QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA DO AGENTE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA” (fl. 1, e-doc. 10).



     



    Os embargos de declaração oposto foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. XXXVIII e o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “não se pode, com a devida vênia, proferir juízo de admissibilidade exclusivamente com base nos elementos que subsidiaram a inicial acusatória, sob pena de se legitimar a pronúncia automática, como decorrência mecânica do recebimento da denúncia, tornando prescindíveis os atos instrutórios realizados em Juízo” (fl. 11, 
e-doc. 17). 



    Sustenta ser “escancarada, a mais não poder, a carência de motivação da decisão de pronúncia” (fl. 13, e-doc. 17).



    Ressalta que, “para legitimar uma decisão de pronúncia e mandar o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, a par de se comprovar que a morte da vítima se deu em consequência de ‘choque decorrente de ferimento transfixante da cabeça por instrumento perfuro contundente’, ter-se-ia que indicar, com solidez, que ela se deu em função de uma conduta dolosa” (fl. 14, 
e-doc. 17).



    Assevera que, “considerando (efetivamente) as provas produzidas e que não foram objeto de qualquer divergência entre as partes, não há como sustentar a criativa – porém fantasiosa – narrativa contida na inicial, pelo que se impõe desclassificação para homicídio culposo (art. 121, § 3º, CP), com consequente remessa dos autos para redistribuição a uma das Varas Criminais da Capital, sob pena de, além de solapar a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), ampliar-se impropriamente a competência do Conselho de Sentença, em manifesta afronta ao art. 5º, XXXVIII, d, da Carta Magna” (fl. 27, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento parcialmente negado, com fundamento na aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Quanto à parte remanescente, foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    O agravante afirma que, “em momento algum, no corpo do recurso atravancado, (...) teria ocorrido ofensa ‘à ampla defesa e ao contraditório’ nem, tampouco, ‘ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada’” (fl. 4, 
e-doc. 36).



    Realça que “as razões pelas quais se apontam as ofensas aos artigos 5º, LVII, XXXVIII, d e 93, IX da Constituição Federal foram extensamente desenvolvidas no apelo obstado, importando, aqui, tão somente evidenciar, de forma objetiva, a necessidade de admissão e processamento do recurso.” Salienta ser “absolutamente precipitada e descabida, permissa venia, a alegação de que a análise do pleito demandaria o revolvimento do acervo probatório” (fls. 6, 
e-doc. 36).



    Pede a admissão e o provimento do recurso extraordinário (fl. 18, 
e-doc. 36).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O reexame dos fundamentos adotados pelo juízo de origem em relação à prova de materialidade e indícios de autoria demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.439.830-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. INEXISTENTES. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do 
art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.426.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 
DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.395.471-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023. 



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora